Tribunal: TJDFT
Processo: 0000978-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000978-41.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MAXWELL ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. PRELIMINAR. ISENÇÃO DE PENA (ART. 45 DA LAD). INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES CRIMINAIS NÃO VALORADOS. READEQUAÇÃO. REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. INCABÍVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Impossível a absolvição do réu quando as provas colhidas comprovam a materialidade e a autoria dos crimes narrados na denúncia. 2. “A mera alegação de ser o réu dependente de drogas não implica o reconhecimento de sua inimputabilidade, com amparo no art. 45 da Lei 11.343/06, pois a dependência química deve ser comprovada por perícia médica que ateste o comprometimento da capacidade de autodeterminação do agente ao tempo do fato.” (Precedentes) 3. Justifica-se o redimensionamento das penas privativas de liberdade quando não observados os critérios legais para sua fixação. Na espécie, cabível o reparo, pois se deixou de valorar negativamente os antecedentes criminais do réu na primeira fase da dosimetria. 4. Observadas as circunstâncias judiciais (maus antecedentes), a reincidência e o quantum da pena final estabelecida para o réu, há de ser mantido o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o, do Código Penal. 5. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 33, 59 e 68, todos do Código Penal, sustentando equívoco na dosimetria da pena, notadamente na fixação da pena-base, e, por consequência, no regime inicial de cumprimento de pena adotado. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal suspostamente ofendido, defende o cabimento de sua absolvição por ausência de provas e, alternativamente, a desclassificação do crime de tráfico para o crime de uso de drogas. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado SAMUEL PEREIRA LIMA OAB/DF 61.629. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do Código Penal indicados. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “constatada a reincidência do recorrente e mantida a circunstância judicial desfavorável, mostra-se adequado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, não sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". Precedentes.” (AgRg no REsp 1912984/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 23/3/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1472492/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Em adição, “A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, como ocorreu no caso, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal.” (AgRg no REsp 1928939/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 5/5/2021). O recurso especial tampouco merece ser admitido quanto à tese de absolvição ou desclassificação da conduta, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova para a condenação do acusado pelo crime de tráfico. Dessa forma, rever tais fundamentos para concluir pela absolvição do envolvido, pela ausência de prova concreta, ou, subsidiariamente, pela condenação como partícipe, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.” (AgRg no REsp 1920043/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 19/4/2021). De igual sorte: “É entendimento pacífico da jurisprudência - tanto deste Superior Tribunal quanto do Supremo Tribunal Federal - de que a pretensão de desclassificação de um delito exige, em regra, o revolvimento do conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência incabível, em princípio, em recurso especial, consoante o enunciado na Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp 1369120/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 21/9/2020). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009